Tribunal: TJBA
Processo: 8001420-94.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001420-94.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BORGES LEITE

APELADO: JULIO AUGUSTINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Cobrança Indevida.
Sentença que julgou procedentes os pleitos autorais para
“
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos serviços "SEG.CART.PROTEGIDO", "DEB.AUT.S.LAR.PROTE" "TAR.MENSAL.ENVIO.SMS" (...) c) CONDENAR o réu a restituir em dobro ao autor os valores indevidamente descontados, resultando no montante de R$ 2.665,74 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, (...) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros simples de mora a partir da citação.”
. Mérito.
Relação de consumo entre as partes caracterizada nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ. Controvérsia acerca da regularidade da contratação dos serviços bancários impugnados("SEG.CART.PROTEGIDO","DEB.AUT.S.LAR.PROTE"e"TAR.MENSAL.ENVIO.SMS”).
Análise comparativa das assinaturas apostas no contrato e nos documentos pessoais do apelado que revelou divergências significativas no formato das letras e padrão grafotécnico. Ausência de prova pericial grafotécnica por parte do banco, meio técnico adequado para dirimir controvérsia sobre autenticidade de assinaturas. Aplicação do Tema 1.061 do STJ e do artigo 429, II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade quando impugnada. Descumprimento do ônus probatório pelo banco apelante nos termos do artigo 373, II, do CPC. Reconhecida a inexistência do negócio jurídico. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ, por se tratar de risco do negócio. Repetição do indébito em dobro corretamente aplicada em relação aos valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542 pelo STJ. Dano moral configurado in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico, em razão dos descontos indevidos perpetrados mensalmente em conta de benefício previdenciário. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que atende adequadamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica, mostrando-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, vulnerabilidade da vítima e porte econômico da instituição financeira. Precedentes jurisprudenciais em casos análogos. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001420-94.2025.8.05.0103
, em que figura como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e, como apelado,
JÚLIO AUGUSTINHO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.